Tribunal: TJBA
Processo: 8006158-87.2018.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8006158-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE ALMEJA PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO PARA O CARGO DE ENFERMEIRA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8006158-87.2018.8.05.0001, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e, como Suscitado, o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto